Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017726-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (VÍTIMA), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUIZ SINGULAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO E 01 (UM) MÊS – FEITO AINDA EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – OFENSA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM CAUTELARES.

Noutro giro, conforme informações dos autos, o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês
e, apesar do processo possuir 03 (três) réus e houve a necessidade da expedição de carta precatória, o feito se encontra
ainda em fase de resposta à acusação, situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo,
sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 08 de outubro de 2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV do CP.

Expõe que há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que o beneficiário completará 12 (doze) meses segregado cautelarmente, além do mais, em 18 de janeiro de 2021, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, na qual não foi analisado, ato contínuo, em 07 de abril de 2021 reiterou o pedido, sendo indeferido somente em 26 de maio de 2021.

Aduz que a ação penal se encontra conclusa desde 16 de junho de 2021, se passando quase 90 (noventa) dias que o processo está parado, sem designação de audiência de instrução.

Argumentou que, “
foi reiterada a petição em 09/07/2021, rogando que seja emitido despacho instrutório, além de vários pedidos verbais diante da urgência de tratar-se de RÉU PRESO
”. (sic)

Declarou que o processo não apresenta qualquer complexidade, assim como, o Ministério Público pugnou pelo desmembramento em relação ao paciente, na qual passou a ser o único réu neste processo, o que não implica dificuldades, podendo este ser substituído por medidas cautelares diversas a prisão, o que por si só pode garantir a ordem pública e a seguridade da instrução criminal.

Asseverou, por fim, que o paciente não cumprirá sua reprimenda em regime inicialmente fechado em relação a eventual provimento judicial condenatório, apegando-se ao princípio da proporcionalidade.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP). (Id. 104113482)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 104667491). Informações juntadas (Id. 108473469).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 110734462)

“Habeas Corpus – Furto qualificado [art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa - inocorrência – feito complexo – pluralidade de acusados - necessidade da expedição de carta precatória para citação dos corréus – inexistência de desídia do juiz condutor do processo – incidência do princípio da razoabilidade – relativização dos prazos processuais, ante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante alega, em síntese, excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal com a possiblidade de aplicação de medidas cautelares diversas a prisão, além de relatar que caso venha a ser condenado o paciente, este será colocado em regime diverso do fechado.

De elementar conhecimento que o excesso de prazo, para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Mencionado princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade,
em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Assim a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No caso vertente, a autoridade judiciária indicada como coatora informou: (Id. 108473469)

Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a),

1 Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o fim de prestar as necessárias informações por escrito, que me foram requisitadas pelo(a) Desembargador(a) Relator(a) do processo indicado em epígrafe – CPP, art. 662.

2 O processo n. 1001032-52.2020.8.11.0030, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres, é uma AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, como incursos na conduta descrita no art. 155, §4º, I e IV, do CP.

3 A denúncia foi recebida no dia 18/1/2021, porque preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, nesses termos:

Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, porque com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, por necessário, o rol das testemunhas, bem como não sendo o caso de rejeição liminar, ocorrente quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou justa causa para o exercício da ação penal – arts. 395 e 396, ambos do CPP, com redação incluída pela Lei n. 11.719/08 -, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, como incurso na conduta descrita no art. 155, §4º, I e IV, do CP, uma vez que a peça inicial acusatória narra que no dia 8 de outubro de 2020, por volta das 12h, na residência localizada na Rua Tancredo Neves, s/n, Jardim Santa Clara, Município de Nobres-MT, os denunciados JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos pelo liame subjetivo, com rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel, pertencente à vítima Lázaro Alves Dias e, portanto, DETERMINO que a Secretaria comunique ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de onde proveio/originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC – CNGC Judicial, art. 367, II, 376, I, 397, I, 441, II, §1º, I.

Ademais, CITE o(a) denunciado(a) para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 e ss. do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08 -, quem deverá ser indagado(a) possuir condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Advogado dativo/Defensor(a) Público(a) para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2º do art. 396-A do CPP, com redação incluída pela Lei n. 11.719/08 -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367.

Após, volte-me concluso para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08 - ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08.

Cientifique/comunique o(a) representante do Ministério Público, bem como se manifeste sobre o pedido do Advogado constituído pelo acusado.

Cumpra.

Às providências.

4 O Advogado constituído por Regiane Arruda dos Reis, proprietária do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555, apreendido na comarca de Nobres-MT no momento da prisão do acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy, requereu a restituição do veículo apreendido, decidido nesses termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, como incursos na conduta descrita no art. 155, §4º, I e IV, do CP, a qual foi recebida em 18 de janeiro de 2021 e determinada a citação desse(s) para responder(em), fazendo-o em 4/2/2021, com relação ao acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”.

Verifico que pendente de resposta a acusação em favor dos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA. O Advogado constituído por Regiane Arruda dos Reis, proprietária do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555, apreendido na comarca de Nobres-MT no momento da prisão do acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy, requereu a restituição do veículo apreendido.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, quem opinou pelo deferimento do pedido de restituição.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX.

Com relação a(s) defesa(s) preliminar(es) fora(m) apresentada(s) pelo(s) réu(s), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, em que requereu a rejeição da denúncia, alegando em síntese que o Ministério Público denunciou o acusado por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucionalmente garantido da ampla defesa, não aparenta razão, pois em que pese a manifestação(ões), nos termos do art. 397 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, o juiz somente deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.

Ademais, a peça inicial acusatória narra que no dia 8 de outubro de 2020, por volta das 12h, na residência localizada na Rua Tancredo Neves, s/n, Jardim Santa Clara, Município de Nobres-MT, os denunciados JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos pelo liame subjetivo, com rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel, pertencente à vítima Lázaro Alves Dias, está fundamentada corretamente, razão pela qual foi recebida no dia 18/1/2021.

No que se refere ao PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, o CPP não prescreve forma para o pedido, podendo, assim, ser formulado por termo nos autos, com juntada da documentação pertinente, ou por meio de petição.

Ademais, ao se requerer a restituição de um bem apreendido, o interessado deverá provar seu direito sobre a coisa, que poderá se dar de maneira pré-constituída, quando caberá simples pedido de restituição ou após singela instrução quando será instaurado incidente de restituição, ou seja, se duvidoso o direito do reclamante o pedido de restituição se fará por incidente, autuando em apartado, só podendo ser conhecido pelo juiz.

Verifico, pedido de restituição do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555, com a devida comprovação de pertencer a Regiane Arruda dos Reis, pois apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo que comprova que o veículo que objetiva a restituição lhe pertence, somado aos relatos dos autos de que o veículo foi apreendido em poder de WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, quando da prisão dele, e a interessada/requerente declarou:

“(...) Que mora em CUIABÁ/MT e comprou o carro para uso próprio; QUE ainda não possui habilitação para dirigir, quando estava querendo tirar a carta, veio a pandemia e teve que adiar o processo; QUE seu padrasto era quem mais dirigia o veículo; QUE deixou o carro parado por uns dias na garagem quando engravidou; QUE devido o carro estar parado em casa, resolveu alugar para WANDERSON por 430,00 reais semanais; QUE conhecia WANDERSON só de vista, e o conheceu a partir de amigas; QUE ele viu que sua pessoa tinha um carro parado na garagem, assim pediu para que ela alugasse o veículo para ele fazer UBER; QUE alugou o veículo para WANDERSON no dia 05/10/2020, período da tarde; QUE ele buscou o carro na garagem de sua casa nesta data; QUE mesmo não o conhecendo direito, não assinou nenhum contrato de locação; QUE tem o carro por 8 meses aproximadamente, e o veículo foi comprado por sua pessoa quase à vista, no valor de R$ 20.000,00; QUE deu uma motoneta BIZ que possuía, e o resto deu em dinheiro durante 6 meses para o antigo proprietário; QUE o dinheiro pra comprar o carro juntou trabalhando de cabeleireira com um salário de aproximadamente R$ 1.000,00 por mês; (...)".

O Advogado constituído por Regiane Arruda dos Reis, pugna pela restituição do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555, e em consonância com o parecer do Ministério Público e porque a pesquisa junto ao sistema RENAJUD retornou com idêntica informação, DEFIRO o pedido de restituição, uma vez que restou comprovada a propriedade do veículo, aparentemente de forma lícita.

Intime o requerente e cientifique o representante do Ministério Público do conteúdo, devendo entregar o veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555 para quem a requerente Regiane Arruda dos Reis indicar, tendo em vista não ter habilitação, mediante autorização expressa em documento avulso ou instrumento do mandato.

Após, apresentada resposta a acusação em favor dos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, volte-me concluso para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08 - ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

5 O Advogado constituído pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, bem como requer o desmembramento dos autos com relação aos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, sendo decidido nesses termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, como incursos na conduta descrita no art. 155, §4º, I e IV, do CP em que o Advogado constituído pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, bem como requer o desmembramento dos autos com relação aos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, quem opinou pelo indeferimento dos pedidos.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, como incursos na conduta descrita no art. 155, §4º, I e IV, do CP, a qual foi recebida em 18 de janeiro de 2021 e determinada a citação desse(s) para responder(em), fazendo-o em 4/2/2021, com relação ao acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, a qual já foi analisada,contudo, pendente de resposta a acusação em favor dos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA.

O Advogado constituído por Regiane Arruda dos Reis, proprietária do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555, apreendido na comarca de Nobres-MT no momento da prisão do acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy, requereu a restituição do veículo apreendido, e após manifestação do Ministério Público foi deferido o pedido de restituição do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA NUE0305/MT, CHASSI 9BD195152E0507555, com a devida comprovação de pertencer a Regiane Arruda dos Reis.

O Advogado constituído pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, bem como requer o desmembramento dos autos com relação aos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, pendente de resposta a acusação e o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, e que com relação ao desmembramento do feito, os autos seguem seu tramite regular.

Em consulta ao sistema PJE – autos n. 1000998-77.2020.8.11.0030 - verifiquei que no dia 16 de outubro de 2020, converti a prisão em flagrante de WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Ademais, verifiquei a existência do Auto de Prisão em Flagrante distribuído no dia 22/9/2020, sob o n. 1002007-38.2020.8.11.0042 (11668663), da Décima Terceira Vara Criminal Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Comarca de Cuiabá; Inquérito Policial n.1003260-61.2020.8.11.0042 (11766384), da Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos, Termo Circunstanciado n. 3095- 05.2019.811.0062 (136787), do Juizado Especial Criminal Unificado, pela prática do crime descrito no Art. 28 da Lei n.11.343/2006, em que foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento.

Na oportunidade verifiquei a existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, pois conforme boletim de ocorrência, os Policiais foram acionados pela vítima, quem narrou que ao chegar em sua residência verificou que o portão estava arrombado, momento em que viu duas pessoas dentro de sua residência e uma terceira pessoa dentro de um veículo Fiat Uno parado e ligado em frente a sua residência, afirmando que as duas pessoas que estavam dentro de sua residência entrou no veículo e saíram, que em diligências os Policiais obtiveram êxito em localizar o veículo, sendo dirigido pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, momento em que apresentou nervosismo e entrou em contradição, afirmando que estava em apoio à outras 2 (duas) pessoas, informando que havia deixado-os perto da Secretaria de Obras da cidade, contudo não foram localizados pelos Policiais, sendo que na mesma oportunidade o acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA informou aos Policiais que um dos acusados estava em posse de uma arma de fogo; que em conversa com a vítima, essa informou que foram arrombadas as janelas da residência e os acusados deixaram uma chave de fenda; que a residência estava toda revirada e os acusados estavam juntando todos os materiais em uma mochila, sendo que percebeu que faltou em sua residência uma corrente folheada a ouro.

Ficou constatado ainda que os Policiais Militares Kleberson Alencar Benites e Nelson Fontes afirmaram que foram acionados pela vítima para atender a ocorrência e na oportunidade afirmou que ao chegar em sua residência percebeu que o portão estava aberto e viu duas pessoas dentro da sua residência e uma terceira pessoa dentro do veículo Fiat Uno ligado e estacionado em frente a sua residência e que em seguida as duas pessoas que estavam dentro da residência entraram no veículo e saíram e em diligências obtiveram êxito em localizar o acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA e ao realizar pesquisas sobre os outros 2 (dois) restou constatado que RIVALDO faz o uso de tornozeleira eletrônica, sendo verificado que realmente o rastreamento da tornozeleira constatou que esteve na região durante o roubo e evadiu pela serra na região de mata; que JEAN está com mandado de prisão em aberto, e que ao ser ouvido na Delegacia, o acusado afirmou que é motorista de aplicativo, que trabalha no 99 POP e UBER; que Jean ligou para ele chamando para fazer uma mudança e para isso lhe pagaria o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, o que fez com que viesse para Nobres, oportunidade em que Jean disse para ele passar na casa de Rivaldo para ajudar carregar a mudança; que ele passou e trouxe junto Rivaldo; que ao chegar em Nobres pegou Jean e foram dar uma volta na cidade, oportunidade em que esse mostrou uma arma de fogo que estava na cintura dele e saíram andando pela cidade, momento em que parou em frente uma residência e Jean desceu com uma chave de fenda que ele trouxe, arrombou o portão e a porta de blindex, chamando Rivaldo para ajudá-lo; que Rivaldo entrou na residência e a vitima chegou, contudo ao ver os 2 (dois) dentro da residência a vitima saiu; oportunidade em que Jean e Rivaldo saíram da residência correndo e entraram no veículo que estava esperando e mandou que ele saísse rápido do local, indo para um morro em uma estrada de terra, dizendo que era para ir para Cuiabá e se os entregasse ele sabia o que aconteceria, se referindo a fazer algum mal a ele e sua família, por fim afirmou que conhece Jean há uns 2 (dois) anos do bairro Pedregau, em Cuiabá, e Rivaldo há umas 3 (três) semanas, através de Jean.

Após isso, prestei informações, ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Relator do Habeas Corpus n. (307) 1021937-71.2020.8.11.0000 Terceira Câmara Criminal, através do OFÍCIO Nº. 16/2020/GAB-REN, a qual DETERMINEI/REALIZEI o envio através de Malote Digital, cujo resultado foi a manutenção da prisão.

Houve recebimento da recebida em 18 de janeiro de 2021 e determinada a citação desse(s) para responder(em), fazendo-o em 4/2/2021, com relação ao acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, a qual já foi analisada, pendente de citação dos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, contudo em consulta aos autos verifiquei que já foi enviada carta precatória no endereço informado pelo Ministério Público, localizada em buscas nos sistemas.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, por não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente decretada e por entender que se encontram presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública, diante da aparente reiteração, pois mostra ser contumaz na prática de crimes.

Verifico que foi expedita carta precatória para citação JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, razão pela qual DETERMINO que, apresentada resposta a acusação, volte-me concluso para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08 - ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08.

Com relação ao pedido de desmembramento, INDEFIRO por ora, e DETERMINO que oficie a Comarca de Cuiabá solicitando informações quanto ao cumprimento da carta precatória com a finalidade de citação dos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, caso não sejam localizados, desde já determino a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

Em seguida, concluso, para designar audiência de instrução ou decidir em prosseguimento.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

6 Nesta data prestei informações do Habeas Corpus, sendo proferida decisão nesses termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Boy”, como incursos na conduta descrita no art. 155, §4º, I e IV, do CP em que o Advogado constituído pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, bem como requer o desmembramento dos autos com relação aos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA.

Na oportunidade indeferi o pedido de revogação e determinei que oficiasse a Comarca de Cuiabá solicitando informações quanto ao cumprimento da carta precatória com a finalidade de citação dos acusados JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, caso não fossem localizados, a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

Em consulta aos autos verifiquei que foi enviado o mandado de citação para a Penitenciaria Central do Estado para citar o acusado RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, diante da informação de que está preso naquela Unidade, contudo pendente de resposta.

E, com relação ao acusado JEAN CARLOS BISPO DE MELO, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação diante da não localização, oportunidade em que o Ministério Público requereu a citação por edital, nos termos do art. 363, §1º do CPP, bem como opinou pelo desmembramento do feito, da mesma forma requer a defesa.

Contudo, INDEFIRO o pedido de desmembramento pois não verifiquei o esgotamento da(s) diligência(s) que pode(m) ser realizada(s) diretamente e a juntada de pesquisa(s) de endereço(s) em sistema(s) on-line ou esclarecimento(s) sobre essa(s) providência(s) com resultado(s) negativo(s), em que pese o acesso a diversos deles – TRE-SIEL, SINESP/INFOSEG, LISTAS ON-LINE, etc.., razão pela qual, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao(à) representante do Ministério Público, para essa providência e, demonstrado/esclarecido o esgotamento das diligências que estão ao seu alcance, com a juntado dos comprovantes nos autos, volte-me para análise, eventual realização da(s) pesquisa(s) naquele(s) de uso/acesso exclusivo do Poder Judiciário.

Sem prejuízo disso DETERMINO que solicite informações com relação a citação do acusado RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, e havendo informações de não ter condições de constituir advogado para patrocinar sua defesa ou se deixar transcorreu o prazo in albis, sendo certo que atualmente há Defensor(a) Público(a) respondendo na Comarca, DETERMINO que o(a) intime de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º c/c CPC, arts. 183, § 1º e 186, § 1º –, informando-o(a) da nomeação/remessa e para que responda, por escrito, nos termos da decisão de recebimento da denúncia – § 2º do art. 396-A do CPP –, bem com cientifique a parte ré indicada.

Em seguida, concluso, para designar audiência de instrução ou decidir em prosseguimento.

Cumpra, expedindo o necessário.

Nesta data prestei informações nos Habeas Corpus Criminal n. 1017726- 55.2021.8.11.0000, através do OFÍCIO Nº. 25/2021/GAB-REN Nobres-MT, ao Excelentíssimo Senhor Des(a) FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO Relator do Habeas Corpus Criminal n. 1017726-55.2021.8.11.0000 Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá-MT, o qual DETERMINO o envio através de Malote Digital.

Às providências.

7 Ressalto que o Advogado constituído pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA já impetrou Habeas Corpus registrado sob o n. 1007879- 29.2021.8.11.0000, sendo prestadas as informações através do ofício n. 10/2021/GAB-REN Nobres-MT, 26 de maio de 2021, ao Excelentíssimo Senhor Des(a) RUI RAMOS, Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual foi negado por unanimidade.

8 São essas que transmito, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos outros que se fizerem necessários e a prestar informações complementares quando no processo ocorrer fato relevante diretamente vinculado ao objeto da impetração – CNGC Judicial, art. 484, § 2º.

Da leitura das informações prestadas pela autoridade judiciárias indigitada coatora, infere-se que o paciente foi preso em
08 de outubro de 2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV do CP, sendo recebida a denúncia em
18 de janeiro de 2021 e determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação.

Por sua vez o paciente foi citado em 21 de janeiro de 2021 e apresentou resposta à acusação em 04 de fevereiro de 2021, o réu Rivaldo da Silva Oliveira foi citado em 30 de maio de 2021 e apresentou resposta à acusação em 03 de novembro de 2021.

Contudo, ainda restava a citação do corréu Jean Carlos Bispo de Melo, na qual por meio de diligências obteve-se a informação de que se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado, desta feita, realizou-se a citação do mesmo em 18 de novembro de 2021.

Portanto, considerando que o paciente encontra-se segregado há quase 01 (um) ano e 02 (dois) meses e, apesar do processo possuir 03 (três) réus e teve a necessidade da expedição de carta precatória, não é cabível que o mesmo permaneça preso cautelarmente até o encerramento da instrução criminal, mesmo porque ela sequer se deu início, de forma que não merece o beneficiário amargurar com a desídia do Estado, que em razão disso lhe submeteu a custódia cautelar há mais tempo que o necessário.

No mais, insta consignar, que o magistrado tem à disposição o art. 80, do CPP, na qual dá a faculdade para realizar o desmembramento dos autos, inclusive tendo sido solicitado pela defesa e indeferido pela autoridade coatora, já que o paciente apresentou resposta à acusação em 04 de fevereiro de 2021 e, desde essa data a persecução criminal está parada ilegitimamente, restando evidente a indignidade humana.

Cabe ressaltar que apesar de não haver um prazo certo para o encerramento da instrução, não se pode perder de vista o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso LXXVIII, o qual assegura um prazo razoável para a instrução e encerramento do processo.

Vale lembrar que todo acusado tem direito de ser julgado em um prazo razoável, como bem apontado por Roberto Delmanto Júnior:

‘A propósito, importante ressaltar que, entre nós, ‘a gravidade do crime em apuração, isoladamente, não leva a lugar algum no que respeita aos prazos’, conforme preleciona o Ministro Fernando Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça.

O direito a ser julgado em prazo razoável ou ser posto em liberdade é, outrossim, reconhecido por praticamente todas as nações civilizadas, tanto em países que adotam o sistema romano-germânico como nos países do sistema anglo-saxão, com farta jurisprudência a respeito na Corte Européia sobre Direitos Humanos, através do qual é examinado se a demora no julgamento, principalmente encontrando-se o acusado preso provisoriamente, se deu de maneira justificada ou não, ou seja, se o Estado está realmente fazendo todo o empenho para impor o ritmo mais rápido possível ao julgamento, ou, em outras palavras, se está atuando de forma diligente’
. (As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, 2 ed. ampl. e atual., Renovar, Rio de Janeiro, 2001, p. 300⁄301).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), cuja adesão brasileira se deu pelo Decreto nº 678/92, dispõe em seu artigo 7º que “
Toda pessoa detida ou retida (...) tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.
”.

Desta forma, entendo que a tardança ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o Estado-Juiz retardou a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, como se viu, atingindo a garantia da razoável duração do processo

Assim, em decorrência deste cenário, deve ser reconhecida a demora excessiva para o encerramento do sumário da culpa, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade.

À vista disso, em dissonância com o Parecer Ministerial,
concedo
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
,
à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:

1) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3) Comparecimento em juízo, até o 05º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4) Não se ausentar no território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial.

5) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

6) Não se envolver em outra infração penal.

7) Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Registro, por derradeiro, advirta o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021